Tribunal: TJMT
Processo: 1003022-32.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003022-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Interrupção, Decretação de Ofício, Anulação de Débito Fiscal, Prescrição e Decadência, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO GOULART GUIMARAES NETO - CPF: 043.476.741-71 (ADVOGADO), GRANEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 14.049.450/0001-83 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), PATRICIA BERTIEL DA SILVA - CNPJ: 18.627.435/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA BERTIEL DA SILVA - CPF: 012.851.121-48 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GAZIERO - CPF: 395.292.589-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. Participaram do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Marcio Aparecido Guedes (convocado) e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO­ –
DECADÊNCIA – ARTIGO 173, INCISO I, DO CTN – LANÇAMENTO DO CRÉDITO FORA DO PRAZO LEGAL – DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A DATA DO FATO GERADOR E A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – INSTITUTO DECADENCIAL CONFIGURADO – DECISÃO REFORMADA – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O instituto da decadência somente deve ser reconhecido nos casos em que a constituição definitiva do crédito tributário ocorrer depois de transcorrido o quinquênio legal.

2.
No caso dos impostos sujeitos a homologação, como o ICMS, a contagem do prazo decadencial, para a constituição definitiva do crédito tributário, passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último. Contudo, quando o contribuinte permanece inerte, sem efetivar qualquer pagamento, a decadência tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

3.
Constituído o crédito tributário após o decurso do prazo previsto no artigo 173, inciso I, do CTN, configura-se a decadência.

4.
Decisão reformada para extinguir o feito executivo.

5.
Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela
”, interposto por GRANEL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, na Execução Fiscal n.º 1010670-08.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, nos seguintes termos (ID. 135561738 – autos n.º 1010670-08.2022.8.11.0041):

“Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso.

A executada GRANEL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA interpôs exceção de pré-executividade. Em suas razões, pugnam pelo reconhecimento da prescrição dos créditos em execução.

Oportunizada a manifestação, o ente exequente pugnou pela não acolhimento do pedido.

Vieram-me os autos conclusos

É o relatório.

Primeiramente, é pacífico na jurisprudência a admissibilidade da exceção de pré-executividade na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, consoante dispõe a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 393 STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Pois bem. A análise dos argumentos fáticos e jurídicos invocados, em cotejo com os elementos de prova constantes dos autos, levam a imperiosa rejeição da integralidade dos requerimentos formulados em sede de exceção de pré-executividade.

Em que pese os argumentos nos quais se fundam o pedido, não há que se falar na ocorrência de prescrição no caso em tela. Acerca da prescrição para o ajuizamento dos créditos inscritos em dívida ativa, estabelece o art. 174 do CTN o prazo quinquenal para a sua efetivação, contados da inscrição definitiva do crédito. Neste sentido:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

No caso em tela, o lançamento definitivo dos créditos insertos na CDA nº 202260149 se deu em 14/01/2022, ao passo que o ajuizamento da presente execução fiscal se deu em 24/03/2022, portanto, dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN.

Salienta-se que, à luz da referida norma, o prazo prescricional deve ser contado a partir da constituição definita do crédito e não da ocorrência do fato gerador ou do vencimento, como argumenta a excipiente.

Por tais razões, rejeito a alegação de prescrição.

Destarte, rejeito em sua integralidade os termos da exceção de pré-executividade manejada nos autos.

Para fins de prosseguimento do feito, intime-se a exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, atenda à determinação posta na decisão de id. 83166922.

Intime-se. Cumpra-se.

CUIABÁ, 28 de novembro de 2023.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito
”.

A parte agravante alega, em síntese, que
“(...)Em primeiro lugar, no que tange à prescrição executiva (art. 174 do CTN), ambas as partes não questionaram referida hipótese, sendo o mérito dos autos a prescrição constitutiva (art. 173 do CTN)”.

Salienta que:
“(...)Em outras palavras, a própria Agravada reconheceu como termo inicial a data de 01/01/2015, pelo que, ante ao prazo do art. 173, I, do CTN, estaria o débito prescrito em 01/01/2020, isto é, 02 (dois) anos antes da inscrição da CDA (11/03/2022)”.

Narra que:
“(...)Portanto, imperioso o reconhecimento da nulidade absoluta da Decisão que rejeitou a Exceção de pré-executividade, reformada a r. Decisão, reconhecida a prescrição constitutiva do título executivo”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da antecipação da tutela recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

26. Ante o exposto, Requer o DEFERIMENTO LIMINAR da antecipação de tutela recursal para, ante à presença de ambas probabilidade do direito e perigo da demora, suspender o prosseguimento da Execução de origem, bem como a exigibilidade da CDA nº 202260149 até o julgamento definitivo do feito;

25. No mérito, Requer a reforma da Decisão de Docs. 3 e 4, com fulcro no art. art. 489, §1º, I e IV, do CPC c/c art. 173, I, do CTN c/c art. 803, I, parágrafo único do CPC, DEFERIDA a Exceção de Pré-executividade de Doc. Id. 81835858 (Doc. 2, pgs. 24/28) para reconhecer a inexigibilidade da CDA nº 202260149, posto que prescrito o débito à data da inscrição (11/03/2022), posto que:

a) A Decisão recorrida não enfrentou a prescrição constitutiva constante ao art. 173 do CTN, rejeitando tão somente a prescrição executiva constante ao art. 174 do CTN (não avençada pelas partes); e

b) A Agravada confessou o termo inicial de 01/01/2015 para contagem do prazo quinquenal constante ao art. 173 do CTN, decorrido em 01/01/2020, isto é, 02 (dois anos) antes da inscrição da CDA nº 202260149 (11/03/2022), não cabendo a notificação para pagamento, não respondida, como causa interruptiva na contagem do prazo (ex vi art. 173, II, do CTN e Precedentes deste Tribunal(...)”.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi
indeferido
(ID. 202511687).

A parte agravada apresenta contrarrazões no ID. 208655165, por via das quais pede o não provimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
GRANEL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, contra a

decisão proferida na ação de EXECUÇÃO FISCAL n.º 1010670-08.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

De acordo com o processo de origem n.º 1010670-08.2022.8.11.0041, constante do Pje de 1ª instância, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
23.03.2022,

a ação de execução fiscal em desfavor da empresa GRANEL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e da corresponsável PATRÍCIA BERTIEL DA SILVA, visando ao recebimento de créditos tributários decorrentes das infrações descritas como:

- Utilização indevida do diferimento: falta de destaque da BC do ICMS, alíquota e valor do ICMS em documentos fiscais, inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º: 202260149, cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 54.913,28
;

- EMITIU DOCUMENTO FISCAL QUE NÃO CORRESPONDIA À OPERAÇÃO OU PRESTAÇÃO, inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º: 202259533, cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 88.457,07
;

- EMITIU DOCUMENTO FISCAL QUE NÃO CORRESPONDIA À OPERAÇÃO OU PRESTAÇÃO, inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º: 202286469, cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 1.241.908,33
;

- EMITIU DOCUMENTO FISCAL QUE NÃO CORRESPONDIA À OPERAÇÃO OU PRESTAÇÃO, inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º: 202260316, cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 53.592,45
;

- EMITIU DOCUMENTO FISCAL QUE NÃO CORRESPONDIA À OPERAÇÃO OU PRESTAÇÃO, inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º: 202134929, cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 32.623,03
.

Em 27.03.2022, o juízo
a quo
determinou a emenda da inicial (ID. 80560262), ocasião em que o exequente pugnou pela
“(...) DESISTÊNCIA PARCIAL do processo, em relação às CDA nº 202134929, 202259533, 202260316 e 202286469”,
permanecendo o prosseguimento do feito
“(...) em relação à CDA nº 202260149”
(ID 83039896 – autos principais).

No dia 09.10.2023, a parte exequente, ora agravada, foi intimada para se manifestar sobre ocorrência da prescrição do débito tributário executado (ID. 128798416), manifestando pelo
“(...) à rejeição da exceção de pré-executividade, para o prosseguimento da execução até a integral satisfação do crédito reclamado”
(ID. 131497030).

Sobreveio, então, a decisão de
28.11.2023
, em que o juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada (ID. 135561738), motivando a interposição do vertente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) constitui tributo sujeito a lançamento por homologação, que, na lição de Eduardo Sabbag, é assim conceituado:

“(...) é aquele em que o contribuinte auxilia ostensivamente o Fisco na atividade do lançamento, recolhendo o tributo, antes de qualquer providência da Administração, com base em montante que ele próprio mensura. A partir dessa providência antecipatória de pagamento, cabe à entidade impositora proceder à conferência da exatidão do volume recolhido, homologando, expressa ou tacitamente, o procedimento adotado.”
(
In
Manual de Direito Tributário, 4a ed., São Paulo: Saraiva, 2012, pág. 781)

Vê-se que, nessa espécie de imposto, é o próprio contribuinte que, com a sua declaração, apura o valor devido e efetua o pagamento, sem qualquer interferência do Fisco.

Entrementes, quando a parte devedora não faz a referida declaração e não recolhe o imposto devido na data do vencimento, ocorre o lançamento de ofício, aplicando-se a regra prevista no art. 149, inciso II, do Código Tributário Nacional,
in verbis:

“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

(...)

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;

(...)”

Incide, igualmente, a regra geral constante do art. 173, inciso I, do CTN, a qual estabelece que o prazo decadencial do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário é de 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, veja-se:

“Art. 173.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

(...)”

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar, na sistemática dos recursos repetitivos, o RESP n.º 973.733/SC, deixou expresso que, não havendo o pagamento prévio, deve-se calcular o prazo decadencial quinquenal, com fulcro no artigo 173, inciso I, do CTN:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN.
APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4º, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.

1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). (...)” (Negritei).

De outro lado, o artigo 174,
caput,
do CTN, também não deixa dúvidas de que, não ocorrendo à decadência do direito de se constituir o crédito tributário, o Fisco deve propor a ação de execução fiscal, no prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da constituição definitiva. Confira-se:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.”

No caso, verifica-se que a sanção cometida foi à
infração n.º 2.11.8
(Utilização indevida do diferimento: falta de destaque da BC do ICMS, alíquota e valor do ICMS em documentos fiscais),
isto é, quando o contribuinte
“

Nas Notas Fiscais

”(...) NÃO foi realizado o destaque da Base de Cálculo do ICMS, da alíquota e do valor do ICMS, em desacordo com o art. 2º e 3º da lei 7098/98, sujeito à penalidade prevista no art. 45, Inciso I, alínea ¿a¿ da Lei 7098/98.

Portanto, os elementos probatórios constantes do caderno processual demonstram que a parte executada não promoveu a entrega da declaração ao Fisco, e, muito menos, efetivou o seu pagamento.

Logo, a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a entrega da declaração, ou do vencimento, passando a contar da data do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, com prazo decadencial de 05 (cinco) anos para constitui-lo.

Assim, considerando que o fato gerador ocorreu em
11/2014
,

o prazo decadencial teve início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, no dia 1º.01.2015, de modo que a Fazenda Pública teria até o dia
31.12.2019.

Sendo assim, a Fazenda Pública Estadual constituiu o crédito tributário em
14.01.2022
, portanto,
fora do prazo decadencial
.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a ocorrência da decadência do crédito inscrito na CDA n.º 202260149, nos termos do artigo 173, inciso I, do CTN.

Consequentemente, aplico o efeito translativo ao agravo, para determinar a extinção da execução, com fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC.

Condeno a parte exequente, ora agravada, ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da dívida atualizado, com fulcro no art. 85, § 3º, III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024